Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710923-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: EPIMAC COMERCIO DE COUROS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E EPI'S LTDA - ME, FLAVIO DE SOUSA CHAVES, HORTENCIO GONDIM PANIAGO FILHO, KARITAS MENDES DA SILVA GONDIM DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL SA contra acórdão de ID 26746872, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, na ação de execução de título extrajudicial proposta contra EPIMAC COMERCIO DE COUROS, FERRAMENTAS, MAQUINAS E EPI'S LTDA - ME, FLAVIO DE SOUSA CHAVES, HORTENCIO GONDIM PANIAGO FILHO e KARITAS MENDES DA SILVA GONDIM. O recorrente peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso de embargos de declaração opostos no agravo de instrumento (ID 27591537). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, pois a parte que aceita expressamente a decisão não poderá recorrer (art. 1.000, do CPC), com apoio no art. 998 do CPC cumulado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque prejudicado, nos moldes do art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator